Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720424-12.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES, RENATO NOGUEIRA QUEIROS APELADO: RENATO NOGUEIRA QUEIROS, KATIA CRISTINA FREIRE CHAVES, MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante Renato Nogueira Queiros para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões de ID no 42270571, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator